Tribunal: TJES
Processo: 5000214-89.2024.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-89.2024.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FABIOLA MARQUEZ LORETO MENDES BINDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000214-89.2024.8.08.0025

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Recorrida: FABIOLA MARQUEZ LORETO MENDES BINDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE.

COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO PLÁSTICO OU DA REGULARIDADE DO DÉBITO.
ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo que a matéria não exige perícia complexa,
uma vez que a solução da lide depende da prova da prestação do serviço (entrega do cartão), o que é eminentemente documental.
Da mesma forma, a ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui óbice ao prosseguimento da ação no sistema dos Juizados
.

3 – Quanto ao mérito, e
m que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que efetivamente entregou o cartão de crédito para a autora, considerando que não colacionou aos autos o respectivo comprovante de recebimento do cartão (AR ou assinatura), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

4 - Eventual fraude praticada por terceiros na emissão ou uso do cartão não exclui o dever de indenizar, pois constitui risco inerente à atividade bancária, conforme a Súmula
nº 479
do STJ.

5 – Portanto, agiu com acerto o juízo de origem ao declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento das cobranças.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)